Tribunal: TJPA
Processo: 0055585-55.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0055585-55.2014.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSIEL DA PAIXAO ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. POSTO DE MAJOR. NOMEADO À FUNÇÃO DE SUBCOMANDANTE. DESIGNADO AO COMANDO DO 16ª BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. FUNÇÃO PRIVATIVA DA PATENTE DE TENENTE-CORONEL. DESVIO DE FUNÇÃO CARACTERIZADO E COMPROVADO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 053/2006. LEI N.º 4.491/1973. DIREITO AO RECEBIMENTO DO SOLDO RELATIVO AO POSTO SUPERIOR AO DO APELADO E DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA PELA FUNÇÃO EXERCIDA DE COMANDANTE. CONSECTÁRIOS LEGAIS DE ACORDO COM OS ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA E APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009, AOS JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Alega o autor que, embora fosse Major, a partir de 7/4/2011, passou a responder pela função de Comandante do 16º Batalhão da Polícia Militar de Altamira, permanecendo até 14/3/2012. Ainda, que tal função só poderia ser exercida por militar de patente superior a sua, precisamente por Tenente Coronel.

2. É valido ressaltar que de acordo com o art. 35, §2º, da Lei Complementar Estadual n.º 053/2006, os subcomandos da Polícia Militar serão exercidos por oficiais no posto de Major, o que se enquadra ao apelado, diferentemente da função de Comandante, em que é necessário o posto de Tenente-Coronel, nos termos do §1º.

3. Porém, é possível observar que conforme BG n.º 082, de 2/5/2011 (ID n.º 1325061 – pág. 15), a responsabilidade do comando do 16º Batalhão de Altamira coube ao apelado, a partir de 7/4/2011, tendo em vista a nomeação revogada do Tenente-Coronel QOPM Antônio Cláudio Moraes Puty.

4. Assim, embora fosse inicialmente nomeado à função de Subcomandante, é inegável ou exercício de comando do Batalhão de Altamira, mesmo que o seu posto de Major não estivesse apto para esta função, caracterizando assim um desvio de função.

5. Logo, o autor, ao ter sido designado para assumir a função de Comandante, sendo esta privativa do militar no posto de Tenente-Coronel, deve ter o direito de receber o soldo relativo ao este posto, bem como pela função exercida, assim já assentado na Súmula 378 do STJ, na legislação castrense exposta e nas jurisprudências.

6. Quanto aos consectários legais, relativo aos juros moratórios e a correção monetária em face da Fazenda Pública, entendo ser correto o entendimento aplicado pela sentença de piso, pois está de acordo com o sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal:

7- Remessa Necessária e Apelação Cível desprovidas, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer da remessa necessária e da apelação cível e nego-lhes provimento
, nos termos do voto da relatora
.

Belém (PA),
27
de
julho

de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
(ID n.º 1325070 – pág. 5/2) em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda de Belém (ID n.º 1325068 pág. 4/7), nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para receber as diferenças remuneratórias do período compreendido entre 7/4/2011 e 14/3/2012, enquanto exercia a função de Comandante do 16ª BPMPA, com base na patente de Tenente Coronel, acrescidos de juros de mora, nos termos do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, bem como de correção monetária, calculada pela IPCA-E.

Alega o autor que, embora fosse Major, a partir de 7/4/2011, passou a responder pela função de Comandante do 16º Batalhão da Polícia Militar de Altamira, permanecendo até 14/3/2012. Ainda, que tal função só poderia ser exercida por militar de patente superior a sua, precisamente por Tenente Coronel.

Considera ter direito ao recebimento da diferença remuneratória entre as referidas patentes.

O Estado do Pará argumenta no apelo, assim como desde a contestação (ID n.º 1325064 – pág. 2/4), que o recorrido não apresentou provas do seu pretenso direito, no que se refere em ter exercido a função de Comandante e, que por eventual condenação, requer a aplicação da TR até dezembro de 2017, para fins de correção monetária, e do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, para os juros moratórios, tendo a citação como termo inicial.

O Ministério Público, em parecer (ID n.º 1412023 – pág. 1/2), se eximiu de se manifestar quanto aos pressupostos e o mérito do recurso, pois entendeu não envolver matéria ou interessado que justifique a sua intervenção.

É o relatório do essencial.

VOTO

Inicialmente, ressalto que em aplicação ao art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, a presente sentença será reexaminada sob a égide do CPC/2015, uma vez que foi proferida durante a vigência do Novo Diploma Processual Civil.

Feita a consideração inicial, destaco que n
o caso em exame, o cerne da questão é analisar se o recorrido realmente comprovou ter exercido a função de Comandante, durante o período de 7/4/2011 a 14/3/2012, mesmo não possuindo a patente mínima necessária para tal.

Ocorre que analisando os autos, verifico que na realidade, o autor/recorrido foi nomeado à função de Subcomandante, conforme Portaria n.º 173 – GAB. CMD, publicada no BG n.º 012, de 18/1/2011 (ID n.º 1325061 – pág. 14), bem como o registro em seus comprovantes de pagamentos (ID n.º 1325061 – pág. 18/29).

É valido ressaltar que de acordo com o art. 35, §2º, da Lei Complementar Estadual n.º 053/2006, os subcomandos da Polícia Militar serão exercidos por oficiais no posto de Major, o que se enquadra ao apelado, diferentemente da função de Comandante, em que é necessário o posto de Tenente-Coronel, nos termos do §1º.

Diante dos fatos constatados e das disposições normativas citadas, aparentemente o autor não teria direito de receber a diferença remuneratória da função pretendida, já que teria exercido o subcomando.

Porém, é possível observar que conforme BG n.º 082, de 2/5/2011 (ID n.º 1325061 – pág. 15), a responsabilidade do comando do 16º Batalhão de Altamira coube ao apelado, a partir de 7/4/2011, tendo em vista a nomeação revogada do Tenente-Coronel QOPM Antônio Cláudio Moraes Puty.

Assim, embora fosse inicialmente nomeado à função de Subcomandante, é inegável ou exercício de comando do Batalhão de Altamira, mesmo que o seu posto de Major não estivesse apto para esta função, caracterizando assim um desvio de função.

Por isso, não assiste razão ao recorrente quanto à alegação de não ter sido comprovado pelo apelado o seu exercício na função de Comandante do 16º Batalhão de Altamira.

Concluída tal controvérsia, passa-se a analisar a possibilidade de recebimento da diferença remuneratória pela função militar exercida.

É importante pontuar que a Lei n.º 4.491/1973, que regulamenta a remuneração dos Policiais Militares do Estado do Pará, possui em seu art. 9º a garantia do Policial Militar ao direito de percepção do soldo correspondente ao posto ou graduação privativa superior ao seu, sendo este necessário para desempenhar determinado cargo ou comissão.

Logo, no caso em questão, o autor, ao ter sido designado para assumir a função de Comandante, sendo esta privativa do militar no posto de Tenente-Coronel, deve ter o direito de receber o soldo relativo ao este posto, bem como pela função exercida, assim já assentado na Súmula 378 do STJ, na legislação castrense exposta e nas jurisprudências:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL- SERVIDOR PÚBLICO MILITAR - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA - EFETIVO EXERCÍCIO DA FUNÇAO - CONCESSÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TAXA REFERENCIA (TR) IPCA-E - JUROS MORATÓRIOS - POUPANÇA - STF - RE 870947. 1 - A gratificação de substituição temporária é uma vantagem concedida ao militar que se encontrar no exercício de função do cargo em posto ou graduação hierarquicamente superior ao ocupado;
2 - Havendo o efetivo exercício da função superior, cabe à Administração Pública o pagamento do valor correspondente a remuneração do cargo cujas atribuições foram efetivamente desempenhadas, sob pena de locupletamento ilícito da Administração Pública
. 2. No julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947, em Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal, reafirmou jurisprudência no sentido de que, a título de correção monetária será aplicada a Taxa Referencial (TR) até 25.03.2015, aplicando-se a partir de então o IPCA-E; 3 - Os juros moratórios são devidos a partir da citação de acordo com os índices de reajuste da caderneta de poupança. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.051524-8/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/08/2018, publicação da súmula em 14/08/2018)

EMENTA:
É devida a gratificação de substituição temporária ao militar que exercer funções privativas de patente superior durante período superior a trinta dias, na forma do art. 44 da Lei 5.301/69 e do art. 15 da Lei Delegada 37/89. A ausência de ato formal de designação específica por existência de claro na unidade não obsta o pagamento da gratificação relativa à diferença do subsídio entre o cargo do substituto e do substituído, sendo a remuneração devida pelo trabalho efetivamente prestado, atendidos os requisitos legais, sob pena de enriquecimento sem justa causa da Administração Pública
. A Resolução deve observar os limites do seu poder regulamentar, sendo vedada a restrição dos direitos dos militares com fundamento em exigências não previstas em lei.Nas condenações impostas à Fazenda Pública a correção monetária, a partir de 30.06.2009, seguirá o IPCA-E, e os juros de mora, contados da citação, devem incidir segundo os juros aplicáveis à caderneta de poupança.> (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0024.14.059358-3/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/2019, publicação da súmula em 19/12/2019)

Quanto aos consectários legais, relativo aos juros moratórios e a correção monetária em face da Fazenda Pública, entendo ser correto o entendimento aplicado pela sentença de piso, pois está de acordo com o sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS EM CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009. ADIN DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI 11.960/2009. NORMA DE CARÁTER PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL POR ARRASTAMENTO. PRECEDENTES: RESP. 1.270.439/PR, REL. MIN. CASTRO MEIRA, DJE 2.8.2011 E STF-AI 842.63/RS, REPERCUSSÃO GERAL, REL. MIN. CEZAR PELUSO, DJE 2.9.2011. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. A PENDÊNCIA DE JULGAMENTO OU TRÂNSITO EM JULGADO DE ADIN NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO GERA O SOBRESTAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS NO STJ. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO DESPROVIDO. 1. Quanto à inclusão do reajuste de 28,86% na base de cálculo do reajuste de 3,17%, a verificação da suposta ocorrência de violação à coisa julgada não dispensa a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência inviável em sede Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se na vertente de que a base de incidência do resíduo de 3,17% deve incidir sobre a remuneração do Servidor Público, entendida como a totalidade dos seus vencimentos, e não somente sobre o vencimento-básico. 3. No REsp. 1.205.946/SP, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, pela Corte Especial do STJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, determinou-se que a incidência dos juros e da correção monetária havida no período anterior à vigência da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1o.-F da Lei 9.494/1997, deve seguir os parâmetros definidos pela legislação então vigente, em consonância ao princípio do tempus regit actum. Sendo uma norma de natureza eminentemente processual, deve ser aplicada de imediato aos processos pendentes, a partir de sua vigência. 4. No entanto, o colendo Supremo Tribunal Federal, ao examinar a questão por meio da ADI 4.357/DF (Rel. Min. AYRES BRITTO), declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5o. da Lei 11.960/2009. 5. Assim, nessa linha de entendimento da Suprema Corte, a 1a. Seção do STJ, nos autos do REsp. 1.270.439/PR, julgado pelo rito dos Recursos Repetitivos, Rel. Min. CASTRO MEIRA, firmou o entendimento de que a partir da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o. da Lei 11.960/09: (a) a correção monetária das dívidas fazendárias deve observar índices que reflitam a inflação acumulada do período, a ela não se aplicando os índices de remuneração básica da caderneta de poupança; e (b) os juros moratórios serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária, para a qual prevalecerão as regras específicas.
6. No caso em apreço, como a matéria aqui tratada não ostenta natureza tributária, os juros moratórios devem ser calculados com base nos juros que recaem sobre a caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o.-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sendo que a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período
. 7. O STJ orienta-se no sentido de que a pendência de julgamento no STF de ação em que se discute a constitucionalidade de lei não enseja o sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ. Cabível o exame de tal pretensão somente em eventual juízo de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto nesta Corte Superior. 8. Agravo Interno da UNIÃO desprovido. (AgInt no REsp 1576987/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020)

CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – CONDENAÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL – REPERCUSSÃO GERAL JULGADA – ACÓRDÃO PUBLICADO. O índice de correção monetária aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública é o decorrente da variação de preços da economia. É constitucional a previsão contida no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, relativa aos juros da mora, quando envolvida relação diversa da tributária. Precedente: recurso extraordinário nº 870.947/SE, Pleno, relator ministro Luiz Fux, sob o ângulo da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 20 de novembro de 2017. (ARE 1165913 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 12-06-2020 PUBLIC 15-06-2020)

Diante do exposto,
conheço da Remessa Necessária e da Apelação Cível e nego-lhes provimento
, para manter a decisão combatida, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA),
27
de
julho

de 2020.

DESEMBARGADORA
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/07/2020